Tribunal: TJES
Processo: 5000005-30.2024.8.08.0055
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000005-30.2024.8.08.0055
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: I. DOS SANTOS BIKE E ACESSORIOS
RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO - SICOOB SUL-SERRANO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5000005-30.2024.8.08.0055

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: I. DOS SANTOS BIKE E ACESSORIOS

RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO - SICOOB SUL-SERRANO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, conforme inteligência do art. 38 da Lei n. 9.099/95.

Tem-se recurso contra sentença de id 15685543, sendo este cabível, tempestivo e acompanhado de preparo. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

Em apertada síntese, a parte autora alega que teve celular roubado e os assaltantes conseguiram realizar diversas transferências (pix), utilizando o aparelho, antes que a conta fosse bloqueada. Postula pela condenação da parte requerida em restituição dos valores subtraídos e ao pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo da origem
julgou a ação improcedente
. Cito trecho importante da sentença para reconhecer a ausência de responsabilidade do Banco:

A parte ré, por sua vez, comprovou a ausência de diligência efetiva por parte do autor em adotar medidas mais eficazes que impedissem os criminosos de realizar a transação bancária. Isso porque,
o bloqueio do celular apenas ocorreu mais de 8h após o crime, inclusive posterior à transferência via PIX
, certo de que o autor afirma em sua exordial que após chegar em seu comércio às 15h e perceber que os valores haviam saído de sua conta, procedeu com o bloqueio do IMEI de seu aparelho
(grifei)
.

Inconformado, o requerente move recurso de id 15685554 pretendendo a reforma da sentença para que suas postulações sejam julgadas procedentes.

Contrarrazões no id 15685560.

É o breve relatório.
Passo a decidir
.

Após analisar os autos, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, conforme autorização extraída do art. 46 da Lei n. 9.099/95. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

A relação entre as partes submete-se às normas estabelecidas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor e ao microssistema de proteção consumerista. Tratando-se de relação de consumo, aplica-se a responsabilização objetiva dos fornecedores, pelo que a responsabilização civil depende tão somente da presença do evento danoso e do nexo causal com uma ação comissiva ou omissiva do fornecedor.

Contudo, o reconhecimento da natureza consumerista da relação e a possibilidade de responsabilização objetiva do fornecedor não se traduzem em procedência compulsória de todas as demandas dessa natureza.
No presente caso, presente o evento danoso, porém, sem nexo de causalidade com qualquer conduta do banco recorrido
.

Segundo a própria narrativa autoral, o autor sofreu o roubo por volta das 8h10 do dia 20/08/2023, em São Paulo, e só foi comunicado à instituição financeira formalmente após às 15 horas daquele mesmo dia, com um lapso temporal, pelo menos, de mais de sete horas. Além disso, o banco só foi acionado depois que as transações dos “assaltantes” já estavam consolidadas.

Não é possível responsabilizar a instituição financeira por transações feitas por terceiros (furtadores ou assaltantes) antes que o furto/roubo seja comunicado formalmente à instituição, para consequente bloqueio da conta e transações
. Esse entendimento, inclusive, pode ser extraído de decisão proferida pela Terceira Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 2.082.281 - SP (2023/0222455-3). Veja-se o acórdão do Julgamento:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ROUBO DE CELULAR E REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS VIA APLICATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. OCORRÊNCIA. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em 27/6/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 7/6/2021 e concluso ao gabinete em 24/7/2023. 2. O propósito recursal consiste em dizer se, na hipótese de roubo do aparelho celular, a instituição financeira responde pelos danos decorrentes de transações realizadas por terceiro por meio do aplicativo do banco. 3. O serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar (art. 14, § 1º, do CDC). O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto a sua integridade patrimonial. Assim, é dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar a prática de delitos. 4. Nos termos da Súmula 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. A atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado um maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas.
5. O fato exclusivo de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC) consiste na atividade desenvolvida por uma pessoa sem vinculação com a vítima ou com o aparente causador do dano, que interfere no processo causal e provoca com exclusividade o dano. No entanto, se o fato de terceiro ocorrer dentro da órbita de atuação do fornecedor, ele se equipara ao fortuito interno, sendo absorvido pelo risco da atividade. 6. Na hipótese dos autos, a recorrente teve seu celular roubado e, ato contínuo, informou o fato ao banco, solicitando o bloqueio de operações via pix. No entanto, o recorrido não atendeu à solicitação e o infrator efetuou operações por meio do aplicativo instalado no aparelho celular. A não implementação das providências cabíveis configura defeito na prestação dos serviços bancários por violação do dever de segurança.
O ato praticado pelo infrator não caracteriza fato de terceiro, mas sim fortuito interno, porquanto inerente à atividade desempenhada pelo recorrido. 7. Recurso especial conhecido e provido (STJ; Terceira Turma, Recurso Especial nº 2.082.281 - SP (2023/0222455-3); Relatora Ministra Nancy Andrighi; Julgamento 21/11/2023; DJe 29/11/2023)

Infere-se de tal decisão que
o Banco se torna responsável pelas ações de terceiros somente a partir do momento em que o furto/roubo de aparelho celular é formalmente comunicado
. Após essa comunicação, eventuais transações de terceiros passam a caracterizar fortuito interno. Não é este o caso, uma vez que, como dito,
a comunicação formal ao banco foi feita horas após o roubo e depois que as transações já haviam sido efetivadas
.

Registro, por fim, que das próprias narrativas autoras (em exordial e recurso), percebe-se que, uma vez comunicado o roubo, o Recorrido adotou as medidas de segurança cabível. Inclusive, é possível vislumbrar que tais medidas foram adotadas, por meio de documento apresentado pelo próprio recorrente (id 15685487).

Nesse panorama, ausente o nexo causal entre os danos narrados e qualquer conduta comissiva ou omissiva do Recorrido, tem-se ausentes os requisitos da responsabilidade civil. Portanto, está correta a conclusão alcançada pelo Juízo sentenciante e a sentença combatida deve ser mantida em todos os seus termos.

Portanto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da sentença vergastada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2º do CPC, condeno o recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, fixando estes em 20% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)